Tribunal: TJMT
Processo: 1026574-94.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026574-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Serviços Hospitalares, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PAULO SERGIO BARBOSA ROS - CPF: 344.419.561-34 (AGRAVANTE), EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA (AGRAVANTE), NUTRANA LTDA - CNPJ: 00.065.644/0001-68 (AGRAVADO), JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 858.679.691-34 (ADVOGADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (AGRAVANTE), RAFAEL VIDOTTI QUIRINO - CPF: 010.367.721-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MANUTENÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVIDO PROCESSO LEGAL – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelecido pela Lei nº 8.666/93, o contrato administrativo pode ser rescindido unilateralmente pela Administração nos casos em que ocorra o descumprimento das condições e prazos estipulados, desde que sejam garantidos os princípios da defesa e do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA e PAULO SERGIO BARBOSA ROS com o fito de suspender a decisão que, nos autos do
Mandado de Segurança de nº 1048563-33.2022.8.11.0041
, impetrado pela empresa NUTRANA LTDA., concedeu a liminar e determinou a suspensão da eficácia do ato administrativo, subscrito pela autoridade coatora, consubstanciado no Ofício de nº 490/2022/DIRETORIAGERAL/EXSP, mantendo a agravada na execução dos serviços junto ao Hospital Municipal São Benedito e demais unidades vinculadas até o julgamento do mérito do
writ
ou até o resultado final dos pregões em andamento.

Nas razões os agravantes alegam que, em 15/12/2022, procederam à notificação da empresa agravada para que, em 07 (sete) dias, suspendesse a execução dos serviços prestados ao Hospital Municipal São Benedito, devido à má qualidade na distribuição e no preparo das refeições servidas aos pacientes do referido nosocômio, pois continham até mesmo insetos como baratas e moscas, conforme registros fotográficos acostados aos autos.

Asseveram que o juízo
a quo
concedeu a liminar para que a empresa agravada continue fornecendo as refeições ao hospital e demais usuários sem se atentar para o fato de que inexiste contrato vigente, já que o contrato 10/2016 expirou em 06/03/2022, bem como desconsiderou as diversas notificações encaminhadas pelos agravantes à recorrida acerca da má prestação dos serviços, solicitando a tomada de providências que nunca foram atendidas e que culminaram com a interrupção da distribuição das refeições.

Afirmam que
o decisum
deixou de enfrentar a questão da saúde de mais de 100 (cem) pacientes internados no Hospital São Benedito, que estão sofrendo danos irreparáveis em razão das péssimas refeições que são distribuídas diariamente pela empresa agravada.

Aduzem que o formalismo de um processo administrativo não pode prevalecer em face da saúde pública da coletividade e que, ao notificar a recorrida da interrupção dos serviços, apenas cumpriu com o seu dever de fiscalizar e adotar as providências cabíveis para o bom andamento dos serviços públicos.

Relatam que, no caso em comento, o perigo de dano é reverso, na medida em que a manutenção da empresa recorrida como prestadora do serviço de fornecimento das refeições é opção mais prejudicial aos usuários.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, seu provimento, para reformar a decisão que deferiu a liminar para suspender o ato consubstanciado no Ofício de nº 490/2022/DIRETORIAGERAL/ECSP.

A então relatora não atribuiu o efeito suspensivo vindicado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado alhures, trata-se de agravo de instrumento interposto contra o
decisum
que concedeu a liminar e determinou a suspensão da eficácia do ato administrativo, subscrito pela autoridade coatora, mantendo a agravada na execução dos serviços junto ao Hospital Municipal São Benedito até o julgamento do mérito do
writ
ou até o resultado final dos pregões em andamento.

Prima facie
, consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da liminar vindicada, sob pena de supressão de instância.

Como consignado pela Relatora Plantonista, apesar do esforço argumentativo dos agravantes, não prospera a irresignação recursal.

Isso ocorre porque, mesmo diante da prerrogativa da Administração Pública de rescindir unilateralmente os contratos nos casos de descumprimento contratual pelo particular, é necessário iniciar um procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa, o que não se verificou no caso específico.

A propósito, as disposições previstas no artigo 5º, LV, da Constituição Federal e no artigo 78, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

“Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

(...)

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa”.

Para facilitar a compreensão, cito as palavras de Hely Lopes Meirelles (na obra “Direito Administrativo Brasileiro”, 37ª edição, São Paulo: Editora Malheiros, 2011, pp. 253-254), enfatizando a possibilidade dessa medida, desde que sejam respeitados os princípios do devido processo legal, o que, como já mencionado, não ocorreu nos autos:

“4.5.1 Rescisão administrativa –
Rescisão administrativa é a efetivada por ato próprio e unilateral da Administração, por inadimplência do contratado ou por interesse do serviço público.
No primeiro caso pode ou não haver culpa do contratado, mas no segundo essa é sempre inexistente, como veremos oportunamente, ao tratar dessas espécies. Em qualquer caso, porém a Administração, pela rescisão administrativa, põe termo à execução do ajuste e assume seu objeto, independentemente de ordem ou decisão judicial, pois essa é uma das prerrogativas nos contratos tipicamente administrativos, salvo os empréstimos públicos, dado seu caráter eminentemente financeiro.

Por outro lado, em qualquer desses casos exige-se procedimento regular, com oportunidade de defesa e justa causa, pois a rescisão administrativa não é discricionária, mas vinculada aos motivos ensejadores desse excepcional distrato
. Assim sendo, o particular contratado, não se conformando com a decisão administrativa final, poderá recorrer às vias judiciais em defesa de seus direitos. O Judiciário não poderá valorar o mérito da rescisão, mas deverá sempre verificar a existência de motivos e sua adequação às normas legais e às cláusulas contratuais pertinentes, para coibir o arbítrio e o abuso de poder. (...)”

Ademais, nos autos do Mandado de Segurança nº 1016698-89.2022.8.11.0041 foi ordenada a suspensão dos Pregões Eletrônicos 16-2021 e 03-2022 da empresa recorrente, bem como a proibição de celebrar contratos com outras empresas até que seja proferida a decisão final nesse remédio constitucional. Isso demonstra a falta de probabilidade do direito que justificaria a revogação da decisão objeto deste recurso.

Além disso, o considerável intervalo de tempo transcorrido desde as primeiras notificações emitidas a partir de 04/11/2021 e o término do contrato em 06/03/2022, prejudica a alegada urgência da medida solicitada. Portanto, é imperativo manter a decisão proferida anteriormente.

Portanto, não se vislumbra qualquer equívoco na decisão singular nem qualquer argumento que possa comprovar que o direito líquido e certo, requisito essencial para a concessão do mandado de segurança na origem, não esteja ao alcance da parte agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para manter a decisão admoestada em todos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023